Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFERIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, sendo cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal imputada ao apelante na denúncia, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.
3. O acervo probatório, em sentido contrário ao que sustenta a Defesa, é firme no sentido de que os gestos praticados pelo acusado foram suficientes a causar na vítima mal injusto e grave, tanto que ela não apenas compareceu à Delegacia de Polícia, como veio em juízo para confirmar os fatos narrados extrajudicialmente.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Ausente fundamentação que demonstre a necessidade concreta de uma maior resposta penal, em face da presença de uma circunstância agravante, deve ser reduzida a quantidade de pena, com aplicação do critério adotado pela jurisprudência majoritária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.